Tribunal: STF
Processo: RE 1548022
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (e-doc. 105):



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PARA PIS-PASEP E COFINS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO. LC 192/2022, ALTERAÇÕES, MP 1.118/2022, LC 194/2022. CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS PARA ABATIMENTO NA BASE DE CÁLCULO. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. TESES 1093 DO STJ.”



    Nas razões recursais, a parte recorrente alega violação aos arts. 62; 150, incisos I e III, “c”, e 195, §6º, da Constituição Federal.



    Aponta que, após a publicação da MP nº 1.118/2022, é possível observar um aumento indireto na carga tributária, haja vista que a nova redação restringiu a tomada de créditos de aquisições de combustíveis sujeitos à alíquota zero de PIS e de COFINS.



    Em assim sendo, defende a violação do princípio da anterioridade nonagesimal, vez que a alteração trazida pela MP nº 1.118/2022, alterou a redação do art. 9º, da Lei Complementar nº 192/2022, restringindo a tomada de crédito de PIS e de COFINS, nas aquisições de combustíveis sujeitas à alíquota zero.



    No mais, sustenta que o art. 62 da Constituição Federal dispõe que a instituição ou majoração de impostos só passarão a valer no exercício financeiro seguinte se houve sido convertida em lei, de modo que restou violado o art. 150, I, da CF/88.



    Relatório.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    De início, constata-se que a suposta afronta ao princípio da legalidade não foi objeto de análise pela Corte de origem, de modo que o art. 150, I, CF/88 carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    Nesse sentido, destaca-se:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe  de 3/3/06 - grifos nossos).



    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não assiste à parte recorrente.



    O Tribunal de origem assim se manifestou sobre o ponto específico acerca do princípio da anterioridade:



    “O art. 9º da LC 192/2022, vigente em 11mar.2022, estabeleceu que as alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) de que tratam os incisos II e III do caput do art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, o art. 2º da Lei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002, os incisos II, III e IV do caput do art. 23 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e os arts. 3º e 4º da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, ficam reduzidas a 0 (zero) até 31 de dezembro de 2022, garantida às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados. 



    Os dispositivos legais referidos pela cabeça do art. 9º da LC 192/2022 tratam das contribuições para PIS-PASEP e COFINS devidas pelos produtores, fabricantes e importadores de determinados combustíveis (óleo diesel e suas correntes, querosene de aviação, biodiesel, etc.). O benefício de redução da alíquota a zero (até 31dez.2022) levada a efeito pela cabeça do art. 9º da LC 192/2022 diz respeito, portanto, aos produtores, fabricantes e importadores dos combustíveis e produtos derivados do petróleo, que fora desse período temporal do benefício fiscal são onerados pela tributação concentrada de contribuições para PIS-PASEP e COFINS. 



    Os referidos produtos estão submetidos à tributação monofásica (art. 4º da L 9.718/1998 com a redação da L 9.990/2000 e alterações posteriores), de forma que as pessoas jurídicas integrantes das etapas seguintes da cadeia produtiva - revendedores, comerciantes atacadistas e varejistas ou adquirentes finais - já são, e sempre foram, beneficiados com a redução a zero das alíquotas de contribuições para PIS-PASEP e COFINS incidentes sobre a receita auferida com a comercialização dos combustíveis. A redução de alíquota a zero nas etapas posteriores da cadeia produtiva representa a essência do regime monofásico, como instrumento de concentrar e facilitar a tributação na etapa inicial e evitar o efeito de tributação em cascata. 



    A parte final da cabeça do art. 9º da LC 192/2022 estabeleceu situação aparentemente contraditória à regra geral de não cumulatividade do § 12 do art. 195 da Constituição, que o legislador tentou solucionar ao editar a MP 1.118/2022, publicada no DOU de 18maio2022, alterando a redação do art. 9º da LC 192/2022 para excluir a parte final da cabeça do dispositivo e incluir o § 2º nos seguintes termos: 



    Art. 9º. As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins de que tratam os incisos II e III do caput do art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, o art. 2º da Lei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002, os incisos II a IV do caput do art. 23 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e os art. 3º e art. 4º da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, ficam reduzidas a zero até 31 de dezembro de 2022. 



    § 1º. As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços - Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior - Cofins-Importação incidentes na importação de óleo diesel e suas correntes, de biodiesel e de gás liquefeito de petróleo, derivado de petróleo e de gás natural, e de querosene de aviação de que tratam o § 8º do art. 8º da Lei nº 10.865, de 2004, e o art. 7º da Lei nº 11.116, de 2005, ficam reduzidas a zero no prazo estabelecido no caput. 



    § 2º. Aplica-se às pessoas jurídicas produtoras ou revendedoras dos produtos de que trata o caput o disposto no art. 17 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004. 



    Diante do contexto normativo, a Exposição de Motivos da Medida Provisória 1.118/2022 assim dispôs: 



    1. Submeto a sua apreciação a proposta de Medida Provisória que suprime a parte final do art. 9º da Lei Complementar nº 192, de 11 de março de 2022, que trata do direito de manutenção dos créditos da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) vinculados à comercialização de combustíveis. 



    2. Inicialmente, deve-se assinalar que Medida Provisória é instrumento hábil para modificar Lei Complementar naquilo em que materialmente tem status de lei ordinária. É o caso de dispositivos que delineiam aspectos de alíquotas e créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, conforme tratado no art. 9º da Lei Complementar nº 192, de 2022. 



    3. Esses créditos, no caso da comercialização de combustíveis, seriam decorrentes, por exemplo, dos aluguéis de prédios ou da energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica comercializadora. 



    4. A supressão da referência à manutenção desses créditos não afeta esse direito do contribuinte, visto que a matéria já está integralmente tratada no art. 17 da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, o qual determina que: ‘As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações’. 



    5. Ao contrário, a manutenção da atual redação do art. 9º poderá trazer insegurança jurídica a sua aplicação e levar à judicialização da questão do creditamento, baseado na interpretação de que o adquirente final do combustível, mesmo com as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins reduzidas a zero, poderia tomar crédito dessa aquisição. Esta hipótese não tem sentido, pois aquisições de produtos vendidos com alíquotas zero das contribuições não ensejam direito a créditos. 



    6. Dessa forma, com a nova redação proposta para o art. 9º da Lei Complementar nº 192, de 2022, fica afastada a possibilidade de litígios sem afetar o direito do contribuinte de manutenção dos créditos que lhe são de direito, cuja garantia já se encontra no art. 17 da Lei nº 11.033, de 2004. 



    7. A urgência se justifica pelo fato de que a Lei Complementar nº 192, de 2022, já foi publicada e está produzindo efeitos, o que faz com que seu art. 9º já possa gerar insegurança jurídica na sua aplicação e, consequentemente, judicialização da questão, enquanto a relevância ocorre em função da importância da cadeia de combustíveis para a economia nacional. 



    A MP 1.118/2022, em síntese, pretendeu esclarecer que o art. 9º da LC 192/2022 não assegurou direito dos contribuintes à constituição de créditos para desconto na apuração da base de cálculo das contribuições para PIS-PASEP e COFINS decorrentes da aquisição de mercadorias submetidas à tributação monofásica (alíquota zero), mas apenas ratificou o direito já previsto no art. 17 da L 11.033/2004 (Lei do REPORTO) de manutenção, pelo vendedor, de outros créditos obtidos com a aquisição de mercadoria submetida à tributação plurifásica, ainda que a venda seja realizada sem a incidência das contribuições para PIS-PASEP e COFINS. 



    A MPv 1.118/2022 teve seu prazo de vigência encerrado no dia 27set.2022, sem conversão em lei ordinária, conforme Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional 73/2022. A cabeça do art. 9º da LC 192/2022 retomou sua redação original a partir dessa data. Com isso, o Supremo Tribunal Federal declarou prejudicada a ADI 7181, decisão que se tornou definitiva no dia 22ago.2023, cessando a eficácia de medida cautelar concedida para observância do princípio da anterioridade nonagesimal (STF, Tribunal Pleno, ADI 7181 MC-Ref, DJe 9ago.2022). 



    De toda forma, o art. 10 da LC 194/2022, publicada no DOU de 23jun.2022, buscou solucionar a imperfeição legislativa da parte final do art. 9º da LC 192/2022, modificando a redação do § 2º para expressamente reiterar que se aplicam às pessoas jurídicas adquirentes dos produtos derivados do petróleo as vedações ao direito de creditamento já previstas:



    (...)



    Não se submetem ao princípio da anterioridade nonagesimal (noventena) as alterações da MP 1.118/2022 ou da LC 194/2022, que apenas promoveram correta interpretação e aplicação da regra constitucional de não cumulatividade das contribuições sociais, nos exatos termos das teses 1093 de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. Não houve majoração indireta de tributo ou qualquer violação ao conteúdo mínimo do princípio da anterioridade nonagesimal (não surpresa, previsibilidade, justa expectativa de estabilidade, segurança jurídica), sobretudo com a cessação de eficácia da medida cautelar do Supremo Tribunal Federal na ADI 7181.”(grifo nosso)



    Como se vê, a Corte de origem afastou a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao entendimento de que, no caso, as normas em liça apenas promoveram a correta interpretação e aplicação da regra constitucional de não cumulatividade das contribuições sociais, nos exatos termos da tese 1093 de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, não configurando majoração de tributos.



    Nesses termos, o acolhimento da pretensão exigiria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada em sede de recurso extraordinário, a evidenciar afronta meramente reflexa ou indireta ao texto constitucional.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente